Tribunal: STF
Processo: RE 601061
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. 
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. 	O recurso 
   manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para 
   a interposição de outro recurso.
2. 	Não se encontram 
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com 
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
	Embargos de declaração rejeitados.